Tribunal: TJBA
Processo: 8055209-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055209-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NUBIA CLAUDIA NOVAIS BOTELHO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. APELAÇÃO DA AUTORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO IPTU/TAXAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. PACTO CONTRATUAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DANO MORAL. ATRASO EXPRESSIVO (SUPERIOR A UM ANO). CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DA RÉ. EXCLUSÃO DOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. INCC. REFORMA DA SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA. INDEFERIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. COBRANÇA DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR SOMENTE APÓS A POSSE. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização e rescisão/revisão contratual em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual se discute o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Discute-se no recurso da Autora a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso da Ré questiona a substituição do índice de correção do saldo devedor, a condenação em lucros cessantes e a devolução dos valores de IPTU e taxas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente (IPTU e taxas condominiais) deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (ii) determinar se o atraso expressivo na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável e, em caso positivo, fixar o quantum compensatório; (iii) estabelecer se a sentença agiu corretamente ao determinar a substituição do índice de correção monetária (INCC pelo IPCA) a partir da mora da construtora, ao condenar em lucros cessantes e ao fixar o termo inicial para a responsabilidade do comprador pelo IPTU e taxas condominiais; e (iv) reavaliar a distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de uma conduta contrária à boa-fé na cobrança. A simples previsão contratual, ainda que abusiva, para a cobrança de taxas condominiais e IPTU antes da imissão na posse, não configura, por si só, má-fé que justifique a penalidade da dobra.

O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, mas o atraso expressivo na entrega de imóvel, superior a um ano, como no caso, ultrapassa o mero dissabor, frustrando a legítima expectativa do consumidor em relação à moradia e gerando angústia e desequilíbrio emocional.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sendo adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na espécie.

A responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais só surge com a efetiva imissão na posse do imóvel, que se dá com a entrega das chaves, sendo abusiva a cláusula contratual que antecipa essa obrigação.

A manutenção do INCC como índice de correção do saldo devedor após o prazo final para a entrega do imóvel, já computado o prazo de tolerância, é indevida, pois transfere ao consumidor os custos da construção que deveriam ter sido suportados pela construtora em tempo hábil; a substituição pelo IPCA, índice menos gravoso, é medida de equilíbrio contratual.

Os lucros cessantes são presumidos em casos de atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, em virtude da privação do uso do bem, sendo o termo final para o pagamento a data da efetiva entrega das chaves.

O provimento parcial do recurso da Autora e o improvimento do recurso da Ré indicam que a Autora decaiu de parte mínima do pedido inicial, devendo a Ré arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da Ré conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento:

A cobrança indevida prevista em contrato afasta a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), se ausente a comprovação de conduta contrária à boa-fé.

O atraso na entrega de imóvel por período expressivo (superior a um ano) frustra a legítima expectativa do consumidor e configura dano moral indenizável.

A responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais inicia-se somente com a efetiva imissão na posse do imóvel, o que se concretiza com a entrega das chaves.

Na mora da construtora, o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) deve ser substituído por índice menos gravoso ao consumidor (como o IPCA) para a correção do saldo devedor, a partir do termo final previsto para a entrega do imóvel.

A privação do uso do imóvel por atraso imputável à vendedora gera lucros cessantes presumidos, cujo termo final é a entrega das chaves ao promitente comprador.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362. STJ, Tema nº 970. STJ, Tema nº 996; STJ - AgInt no REsp: 1817304 SP 2019/0154175-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023; AgInt no REsp n. 2.015.049/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; e TJ-BA - Apelação: 05080397220178050080, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELA
Ç
ÕES
CÍVE
IS
Nº 8055209-33.2019.8.05.0001,
da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, que tem como Apelantes/Apelados
NUBIA CLAUDIA NOVAIS BOTELHO e outros

e Apelados/Apelantes
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
N
EGAR PROVIMENTO

A
APELAÇÃO DA PARTE RÉ E

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO À APELAÇÃO

DA PARTE AUTORA
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões ,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA